Tribunal: STF
Processo: RE 497850
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: I. Bem de família: impenhorabilidade legal (L. 8.009/90):
   aplicação à dívida constituída antes da vigência da L. 8.009/90,
   sem ofensa de direito adquirido ou ato jurídico perfeito:
   precedente (RE 136.753, 13.02.97, Pertence, DJ 25.04.97).
1. A
   norma que torna impenhorável determinado bem desconstitui a
   penhora anteriormente efetivada, sem ofensa de ato jurídico
   perfeito ou de direito adquirido do credor.
2.  Se
   desconstitui as penhoras efetivadas antes da sua vigência, com
   maior razão a lei que institui nova hipótese de impenhorabilidade
   incide sobre a que se pretenda realizar sob a sua vigência,
   independentemente da data do negócio subjacente ao crédito
   exeqüendo.
II. Recurso extraordinário: descabimento: a
   caracterização ou não do imóvel como bem de família é questão de
   fato, decidida pelas instâncias de mérito à luz da prova, a cujo
   reexame não se presta o RE: incidência da Súmula 279.
III.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.